Tribunal: TJDFT
Processo: 0741016-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. USO OFF LABEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Pirfenidona à autora, paciente com fibrose pulmonar progressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS e prescrito para uso off label, à luz dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, sendo dever do Estado garantir o acesso a medicamentos necessários à preservação da vida e da saúde, conforme previsto na L. 8.080/90, art. 6o, inc. I, “d”.
4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, nos termos do Tema 106 do STJ, a demonstração cumulativa de: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento, (ii) de eficácia do tratamento e (iii) de ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS.
5. A jurisprudência do TJDFT admite o fornecimento de medicamentos não padronizados e de uso off label quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, especialmente diante da ausência de alternativas terapêuticas no SUS
6. Caso concreto em que comprovada a imprescindibilidade do medicamento por prescrição médica fundamentada, a inexistência de tratamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira da paciente e o registro do fármaco na ANVISA, de modo que restam preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CF/1988, art. 196. L. 8.080/90, art. 6o, inc. I, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702446-40.2022.8.07.0018, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. p. 28/6/2023.